Tribunal: STF
Processo: ARE 1016045
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Medical Center Diagnose Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “ISSQN Ação declaratória. Sociedade Uniprofissional. As sociedades uniprofissionais são, como o próprio nome já faz antever, aquelas formadas por pessoas que possuem a mesma formação acadêmica e prestam serviços de caráter pessoal, assumindo, inclusive, responsabilidade pessoal perante essa sociedade. Embora o quadro social esteja exclusivamente composto de pessoas físicas habilitadas para o exercício da mesma atividade profissional, entre as tributadas pelo ISSQN, denota-se que a sociedade é administrada por apenas um dos sócios, além de ser autorizada uma retirada mensal a título de 'pró-labore. Natureza uniprofissional afastada. Ausente a subsunção ao disposto no artigo 9°, §3°, do Decreto-Lei nº 406/68. Sentença reformada. Recurso da Municipalidade provido. Apelo da autora não acolhido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 146, III, “a” e “b”, e 150, II da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem, em análise ao caso concreto, afastou a natureza uniprofissional da recorrente, entendendo se tratar de sociedade de responsabilidade limitada ao capital social, formada por médicos. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria, portanto, o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA. ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. CONTROVÉRSIA SOBRE A ESTRUTURA EMPRESARIAL DA CONTRIBUINTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 102 DA LEI MAIOR. RE 940.769-RG. TEMA Nº 918. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1238944 AgR-segundo, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-258 26-10-2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 940.769-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/4/2019, Tema 918), em que discute a inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968, fixou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. 2. O Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 918 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade uniprofissional. Rever tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 279/STF. 3. Inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1140873 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-166 19-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA JURÍDICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ENQUADRAMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1370379 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-111 07-06-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente